Tribunal: TJSP
Processo: 2275919-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade rejeitada - Isenção de IPVA dos exercícios de 2014 a 2017 – Existência de ação anulatória em que a empresa teve o pedido parcialmente acolhido para reconhecer a isenção de IPVA incidente sobre os veículos que prestam serviço de transporte público de passageiros, mediante comprovação junto à Administração de que cumpriu as exigências dos arts.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade rejeitada - Isenção de IPVA dos exercícios de 2014 a 2017 – Existência de ação anulatória em que a empresa teve o pedido parcialmente acolhido para reconhecer a isenção de IPVA incidente sobre os veículos que prestam serviço de transporte público de passageiros, mediante comprovação junto à Administração de que cumpriu as exigências dos arts. 4o a 6o do Decreto Estadual no 59.953/2013 – Os documentos juntados aos autos comprovam o requerimento junto à Administração quanto aos veículos constantes das CDAs, excluídos aqueles que não são objeto desta ação - Decisão interlocutória reformada – Recurso parcialmente provido.